Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734745-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: UISLEI JERONIMO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a possibilidade de ex-empregado aposentado fazer jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições quando da atividade, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento dos recursos especiais 1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Tema 989. Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/8/2018). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13243502): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADESÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum para pleitear sua reinserção como beneficiário de plano de saúde, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização em decorrência dos danos morais que alega ter sofrido em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico. 1.1. No caso dos autos, o autor aderiu ao período de permanência previsto na Lei no 9.956/1998. 2. É assegurada ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, a respectiva manutenção do benefício nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava á época do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das respectivas contribuições. 3. Nos termos da Lei 9.956/1998, a operadora pode rescindir ou suspender o contrato pelo não pagamento das prestações por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, desde que o consumidor seja, comprovadamente, notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu no presente caso. 4. A responsabilidade pela cobrança das mensalidades relativas ao período de permanência é atribuição da operadora contratada, de acordo com a Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde. 5. Não há dano moral a ser ressarcido se o beneficiário utilizou os serviços de plano de saúde sem a devida contraprestação e posteriormente foi excluído do plano em razão de seu inadimplemento. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, recursos especiais 1.680.318/SP e 1.708.104/SP - Tema 989, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034